Tribunal: TJSP
Processo: 1010100-41.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Identificação de usuário de conta no aplicativo "WhatsApp".

Recurso interposto pelo requerido contra respeitável sentença de procedência da ação. Suscita preliminares de ilegitimidade passiva; perda do objeto e ausência de interesse recursal. Busca a reforma do julgado.

Ilegitimidade passiva. Rejeição. Entendimento firmado pelo Colendo Superior

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Identificação de usuário de conta no aplicativo "WhatsApp".

Recurso interposto pelo requerido contra respeitável sentença de procedência da ação. Suscita preliminares de ilegitimidade passiva; perda do objeto e ausência de interesse recursal. Busca a reforma do julgado.

Ilegitimidade passiva. Rejeição. Entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto a legitimidade do "Facebook" para representar o "Whatsapp". Plataformas que fazem parte do mesmo grupo econômico.

Eventual cumprimento da obrigação após o ajuizamento da ação não acarreta perda do objeto.

Demonstrada a presença de interesse processual quanto à identificação de usuários do aplicativo WhatsApp. Contas utilizadas para o cometimento de fraudes em nome da apelada. Ausência de comprovação inequívoca de inatividade das contas.

Questões relacionadas com o cumprimento da obrigação ou eventual impossibilidade de cumprimento integral devem ser discutidas na fase de cumprimento do julgado.

Responsabilidade do apelante para cumprimento da obrigação, pois já se reconheceu a legitimidade do "Facebook" (Meta) para representar os interesses do "WhatsApp". Impossibilidade do cumprimento da obrigação, não comprovada.

Multa cominatória. Possibilidade de fixação em decorrência de seu caráter coercitivo, compatível com a obrigação de fazer.

RECURSO DESPROVIDO.